Tribunal: TJDFT
Processo: 0713163-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0713163-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HUGO LUIGI SENA SALES PACIENTE: FRANCISCO MAGALHAES SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de FRANCISCO MAGALHAES SOUSA no qual alega que o paciente responde a ação penal por crime cometido no âmbito da violência doméstica (autos no 0700594-33.2021.8.07.0012) e que, no dia de ontem (27.04.2022), teria recebido uma ligação em seu celular informando a ele que estava sendo expedido um mandado de prisão em seu nome, por descumprimento das medidas protetivas determinadas pelo Juízo. Alega que o paciente não descumpriu qualquer medida protetiva e que, em consulta aos autos da origem não se visualizou qualquer mandado de prisão ou medida restritiva de locomoção. Requer o deferimento do pedido de liminar para expedir salvo-conduto em favor do paciente. Os autos foram conclusos ao em Des. Plantonista, que proferiu decisum deixando de apreciar a medida, eis que não se inseria entre as matérias que deveriam ser apreciadas em sede de plantão. (ID 34789241). Da análise da documentação que instrui o writ e consoante as alegações do impetrante, observa-se que não se colacionou cópia de decisão que teria decretado a prisão do paciente, tampouco se fez prova da suposta ligação que teria noticiado possível cumprimento de mandado de prisão. Por essa razão, concedeu-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do habeas corpus, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão (ID 34829720). Certificou-se o transcurso do prazo assinalado in albis (ID 35030482). É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que o writ não foi instruído de maneira suficiente, pois deixou de colacionar cópia de decisão que teria decretado a prisão do paciente, tampouco se fez prova da suposta ligação que teria noticiado possível cumprimento de mandado de prisão. Tal circunstância inviabiliza a análise do pedido por ausência do mínimo de instrução documental, uma vez que desprovido de comprovação, não se pode analisar as alegações expendidas. É cediço que constitui ônus do impetrante providenciar a adequada instrução do processo com a apresentação dos documentos necessários ao exame do alegado constrangimento ilegal à paciente, de sorte que sem tais elementos não há como se aferir a ocorrência da ilegalidade sustentada. A hipótese, pois, é de indeferimento liminar do habeas corpus, sob pena de o julgamento da questão de fundo se basear em meras conjecturas, e não em elementos seguros acerca do tema posto em debate. Deste modo, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, não se admite o presente habeas corpus. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator